Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705273-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO BRUM CRUZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 835, IX, DO CPC. PRECEDENTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. É possível a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor, uma vez que há previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. (Acórdão 1198264, 07043210720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravos de instrumento e interno desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil, 133 a 137 e 833, inciso X, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser impossível a penhora de cotas sociais pertencentes ao patrimônio pessoal, tendo em vista que não houve desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 50 do Código Civil e 133 a 137, estes do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ainda: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Não merece trânsito o especial, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos: “ao contrário do sustentado, não houve proposta efetiva de pagamento da dívida e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos executados, que não indicaram qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada. Assim, demonstrada a insuficiência de bens preferencialmente penhoráveis, possível a constrição das cotas sociais, conforme disciplina do art. 835 IX, do CPC” (id 59821391, pág. 27). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “É possível a penhora recair sobre quotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor. (...) Inviável, na via do recurso especial, rever questão relativa à impossibilidade de penhora das quotas sociais em razão do princípio da menor onerosidade, se, para tanto, for necessário o reexame do contexto fático-probatório considerado para a resolução da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.491.259/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012